Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600390-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600390-96.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral nº 0600390-96.2022.6.16.0000 proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Cláudio Henrique Castro, com fundamento no artigo 36, da Lei nº
9.50/97, e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), alegando que o
representado, pré- candidato, está realizando propaganda eleitoral antecipada, em publicações nas
suas redes sociais pessoais, quais sejam, Instagram , Linkedin e Facebook, com mensagem de
solicitação de apoio à sua pré-candidatura; trecho: "Pré-candidato a Deputado Federal Cláudio
Castro"; "Publicação de Cláudio Henrique de Castro. Doutor em Direito (UFSC), Pós-doutor do
Direito (PUC-PR) e Pós-doutorando na UFSC e na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Peço seu apoio!. Pré-Candidato Deputado Federal. Rede 18; "Olha aí Dr.. tem meu voto"; "Tem meu
voto, professor!". (Requer: a ) A entrega da tutela de urgência; b) Ao final, a total procedência da
presente Representação Eleitoral, para que seja reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral
veiculada, condenando o representado à sanção prevista no §3º, art. 36 da Lei nº 9.504/97).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (LITISCONSORTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
818
19/09/2022 22:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.253

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600390-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADA: Ministério Público Eleitoral
LITISCONSORTE: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. RECURSO NA
R E P R E S E N T A Ç Ã O . O M I S S Ã O .
C O N F I G U R A D A .
E F E I T O S
MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. PRÉ-
CAMPANHA. PEDIDO DE APOIO.
E X P R E S S A
A U T O R I Z A Ç Ã O
LEGISLATIVA. ACOLHIMENTO.

1. No saneamento de omissão, é possível,
ainda que excepcionalmente, a atribuição
de efeito modificativo ao julgado. Doutrina.

2. O § 2º do artigo 36-A da Lei nº 9.504/97
autoriza expressamente o pedido de apoio
na pré-campanha.

3. Considerar que o candidato utilizou o
pedido de apoio com a intenção explícita de
pedir votos ou que se trata de expressão
com equivalência semântica ao pedido de
votos nega vigência ao § 2º do artigo 36-A
da Lei nº 9.504/97. Precedente do TSE.

4. Embargos de declaração acolhidos para
suprir omissão e, emprestando-lhes efeitos
modificativos, julgar improcedente a
representação.

Num. 43157818 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2022 22:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922532993800000042124683
Número do documento: 22091922532993800000042124683

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, por
maioria, acolheu-os com efeitos modificativos, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 16/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração (id 43067182) opostos por Cláudio Henrique de Castro
em face do acórdão (id 43052730) que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao
Recurso Eleitoral por ele interposto.

Alega, em síntese, omissão e contradição em relação ao contido no §2º do art. 36-A da Lei de
Eleições. Que as postagens contêm mero pedido de apoio político que não caracterizam as
chamadas “magic words”, além de não terem causado desequilíbrio na disputa eleitoral. Requer o
acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes ao julgado, afastando-se a
multa imposta ao embargante. Em caráter subsidiário, requereu a explicitação da matéria
prequestionada.

Em sede de contrarrazões (id 43074571), o embargado manifestou-se pela rejeição dos
embargos de declaração.

É o breve relato.

VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório elaborado pela e. relatora. Todavia, com a devida vênia,
ouso divergir do seu entendimento, pelos fundamentos que passo a descrever.

Como já antecipado no meu voto divergente no acórdão nº 61.006, ora
embargado, o pedido de apoio encontra-se expressamente autorizado pelo § 2º do artigo
36-A da Lei das Eleições, de sorte que considerar que pedir apoio consiste em usar
expressão semanticamente equivalente ao pedido explícito de votos vulnera previsão
legal permissiva.

De se notar que, quanto à matéria, esta Corte Regional vem apresentando
entendimento que atende aos casos concretos, mas que não expressa segurança aos
candidatos, havendo precedentes que reconhecem essa autorização legislativa como
válida e outros, como o presente, em que se parte de avaliação subjetiva da intenção do
Num. 43157818 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2022 22:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922532993800000042124683
Número do documento: 22091922532993800000042124683

candidato para chegar à conclusão de que haveria na peça publicitária pedido explícito de
votos.

Na minha ótica, a própria omissão ao referido dispositivo - reconhecido pela
e. relatora como efetivamente ocorrido neste caso - denota justamente o desconforto de
se referir a uma norma que autoriza o pedido de apoio e, ao mesmo tempo, aplicar
sanção ao candidato que pediu apoio.

A doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves trata da possibilidade de
atribuição de efeito modificativo decorrente do saneamento do vício da omissão, que na
espécie refere-se à expressa previsão legal autorizativa do § 2º do art. 36-A da LE.
Vejamos:

Ocorre, entretanto, que em algumas hipóteses de saneamento de contradição e omissão –
muito mais frequente na segunda hipótese – o provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício, poderá ensejar a modificação do conteúdo da
decisão recorrida. O efeito do provimento dos embargos de declaração será atípico, porque
somente ele se afasta da estrutura básica desse recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência lógica e natural da possibilidade de enfrentamento de novas questões no
recurso – no caso de omissão – ou da escolha entre duas proposições inconciliáveis – no
caso de contradição.
[NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito processual civil - volume único. 8
ed. Salvador: Ed. JusPodivum, 2016, p. 1601]

A meu sentir, é extremamente importante que o Tribunal defina, de uma vez
por todas e com validade para o processo eleitoral em curso, se o § 2º do artigo 36-A da
LE será aplicado na análise das representações que versam sobre propaganda eleitoral
antecipada ou se, ao revés, lhe será negada vigência, ao fundamento de que, por uma
análise casuística, foi identificada a intenção do candidato de usar o pedido de apoio
como pedido explícito de votos.

Relembro que, na forma do artigo 263 do Código Eleitoral, "No julgamento de
um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre questões de direito
constituem prejulgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem dois
terços dos membros do Tribunal", de sorte que uma má escolha no presente caso pode
dificultar uma posterior revisão do entendimento que vier a ser fixado.

Vale lembrar que, na mesma sessão em que julgado o acórdão ora
embargado, esta Corte fixou, ainda que por apertada maioria, o entendimento de que a
expressão "vem com a gente" não configurava, por si só, pedido explícito de votos (autos
de REC na RP 0600286-07.2022.6.16.0000), a qual é similar às utilizadas pelo
embargante - "peço o seu apoio" e "preciso do seu apoio, piá" -, mas carece de
autorização legislativa expressa.

Nesse sentido, vale citar o seguinte precedente, pela clareza com que tratou
da matéria:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE
SOCIAL. REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
REVALORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO.
Num. 43157818 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2022 22:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922532993800000042124683
Número do documento: 22091922532993800000042124683

LICITUDE DA CONDUTA. ART. 36–A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO
REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDOS.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
1. Em representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na
moldura do acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a
revaloração fática na instância especial, à luz do padrão normativo vigente.
2. É lícito ao cidadão explicitar, em rede social, as qualidades pessoais
que o qualificam para o exercício de cargo eletivo futuro, podendo
enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar compromissos a
serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por opção
legislativa, no art. 36–A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97.
3. Agravo interno e agravo em recurso especial providos para, desde logo,
julgar improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada,
afastando–se a sanção.
[TSE, AgRg no AREspE nº 060004983/SE, rel. design. Min. Carlos Horbach,
DJE 08/11/2021, não destacado no original]

Extrai-se do voto condutor do acórdão, proferido pelo Min. Carlos Horbach:

A atual redação do art. 36-A da Lei das Eleições, de modo expresso,
assevera que “não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos”, bem como uma série
de atos que são – de modo exemplificativo – mencionados nos incisos de seu
caput, sendo relevante para o deslinde da controvérsia dos autos o disposto
no inciso V, que se refere à “divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas, inclusive nas redes sociais”.
O preceito constante do caput é complementado pelo § 2º do dispositivo em
questão, que tem a seguinte redação:
(...)
Do padrão normativo acima explicitado, exsurge uma linha clara de
compreensão do que se revela lícito no contexto da chamada pré-
campanha: o cidadão pode expressar nas redes sociais sua pretensa
candidatura, pode explicitar as qualidades que o habilitam para o exercício do
cargo futuro, pode enfatizar sua experiência prévia na política, pode fazer
promessas políticas e – mais importante para o exame da presente demanda
– pode ainda pedir apoio político.
Tais possibilidades de ação se revelam na conduta imputada ao agravante,
que divulgou em sua rede social – Facebook – mensagens com o seguinte
conteúdo, conforme transcrição contida na moldura do aresto recorrido:
- conto com a força do povo barracoqueirense!;
- temos o desafio de dar continuidade a uma gestão séria e comprometida
com o povo barracoqueirense;
- Contamos ainda com a força do nosso agrupamento político e o apoio do
povo barracoqueirense para juntos darmos continuidade ao projeto de
crescimento de Barra dos Coqueiros;
- conto com o apoio do povo barrocoqueirense para chegarmos ao
pleito e trabalhar cada vez mais pela nova e bela Barra. Rumo à vitória!;
- gratidão pela confiança. Rumo à vitória com fé em Deus;
Num. 43157818 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2022 22:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922532993800000042124683
Número do documento: 22091922532993800000042124683

- contamos com o apoio de todos.
No caso, a manifestação em apreço, tal como divulgada na rede social, em
nada discrepa da moldura normativa dentro da qual é lícita a pré-campanha,
sem caracterização de propaganda eleitoral antecipada e sem que se tenha
possibilidade de aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº
9.504/97.
Não se pode enxergar na mensagem veiculada no Facebook, ao contrário do
asseverado pela Corte de origem e pelo eminente Relator em seu voto, a
utilização de expressões equivalentes ao pedido explícito de votos.
Concluir, no caso dos autos, pela ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada seria negar vigência aos expressos termos do art. 36-A e
desprezar a teleologia da reforma realizada em 2015, voltada à ampliação
do debate político na fase de pré-campanha, diminuindo assim o impacto da
considerável redução do período de campanha, operada pela alteração
introduzida no caput do art. 36 da Lei das Eleições pela referida Lei nº
13.165/2015.
[não destacado no original]

Por fim, cito trecho da doutrina do prof. Olivar Coneglian que é especialmente
esclarecedora:

O tema da 'propaganda eleitoral antecipada' quase sempre esteve coberto pelo manto da
insensatez. É certo que existe um tempo legal para se fazer propaganda, mas também é
certo que o político pré-candidato precisa se expor, deve se mostrar aos eleitores para se
tornar conhecido. Proibir isso é como proibir o político de existir. Não se concebe que o
político fique em casa, quietinho, até a convenção, onde se lança como candidato, é
aprovado, e volta para casa para esperar o 16 de agosto. (...) O leque de ações que um pré-
candidato pode desenvolver com vistas a sua candidatura futura é muito amplo. A diferença
entre a situação antiga e a atual é que, antes. qualquer dessas condutas poderia ter o laivo,
a mancha da próxima eleição, e ser combatida como propaganda antecipada, e agora, tais
condutas recebem a permissão legal e não mais serã consideradas ilícitas. A ilicitude está
apenas em um ponto: peça tudo, mas não peça voto.
[CONEGLIAN, Olivar. Eleições: radiografia da Lei 9.504/1997. 11 ed. Curitiba: Juruá,
2020, p. 237-245]

Reiterando aqui tudo quanto já referi no voto divergente ao acórdão
embargado, em especial quanto à incorreta percepção de parte da jurisprudência quanto
ao conceito e aplicabilidade das "magic words" do direito norte-americano para o
processo eleitoral brasileiro e à posição preferencial da liberdade de expressão no
panteão das garantias constitucionais, penso ser caso de reconhecer a ocorrência de
omissão no julgado e acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos.

Conclusão

Forte nas razões expostas, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no
mérito, reconhecendo a omissão apontada, voto por ACOLHÊ-LOS e, emprestando-lhes
efeitos modificativos, JULGAR IMPROCEDENTE a representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REDATOR DESIGNADO

Num. 43157818 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2022 22:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922532993800000042124683
Número do documento: 22091922532993800000042124683

VOTO VENCIDO

Conheço os embargos, posto que opostos tempestivamente.

Saliento que embora de acordo com o §7º do artigo 25 da Resolução TSE 23.608, “Os acórdãos
serão publicados na sessão em que os recursos forem julgados, salvo determinação do plenário
em sentido diverso.”, no caso posto o acórdão foi publicado na sessão de 29.08.22 (id 43070601).

Por tais razões, considero os embargos opostos em 27.08.22 (id 43067182) tempestivos.

Consigno ainda que houve nova apresentação de petição de embargos declaratórios pelo
representado no dia 30.08.22 (id 43072208), os quais não serão considerados, por se tratar de
ato processual já praticado.

Pois bem, aduziu, o embargante, que não houve enfrentamento, no voto, em relação ao texto de
lei invocado no recurso (art. 36-A, §2º da Lei nº 9.504/97).

Com razão.

Embora a matéria tenha sido apreciada de forma suficiente por esta Relatora, não houve de fato
menção ao dispositivo legal citado.

Portanto, havendo omissão a ser suprida, acresço ao voto o seguinte trecho:

“Em relação à aplicação do art. 36-A, §2º da Lei de Eleições, sem razão ao recorrente.

O mencionado texto de lei assim estabelece:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios
de comunicação social, inclusive via internet:

(...).

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Nota-se que, conforme previu o legislador, é possível, sim, o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver. Todavia, tanto o pedido de apoio, quanto as divulgações, estão adstritas às
hipóteses dos incisos I a VI do caput.

No caso, os pedidos de apoio questionados no presente feito não estavam atrelados a
quaisquer das hipóteses dos incisos I a VI do art. 36-A da Lei de Eleições.

A postagem de fotografia do pré-candidato com a bandeira estadual, nacional ou outras
Num. 43157818 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2022 22:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922532993800000042124683
Número do documento: 22091922532993800000042124683

imagens ao fundo, pedindo apoio, em perfis abertos em redes sociais, não guarda relação
com as situações nas quais a legislação eleitoral admite o pedido de apoio, quais sejam:

“Art. 36-A (...)

I - participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.”

O pedido de apoio avulso deve ser considerado, dentro do campo da semântica, uma
“palavra mágica” de pedido expresso de voto. Conjectura que evidencia a não aplicação
do texto de lei invocado e a necessidade de manutenção da sentença, fulcrada em
jurisprudência forte a substabelecê-la”.

Com o texto integrativo (suprindo-se a omissão) e ausente qualquer contradição, não se tem a
modificação do resultado final do julgamento, motivo que impede a concessão de efeitos
infringentes ao recurso aclaratório.

Saliento, para que não se alegue omissão, que a questão relativa à ausência de desequilíbrio na
disputa eleitoral não foi levantada em recurso, tratando-se, de inovação apresentada em sede de
embargos. Assim, inexiste omissão neste ponto.

III – DISPOSITIVO

Dito isso, voto pelo conhecimento e parcial acolhimento dos embargos declaratórios, tão somente
para suprir a omissão apontada relativa ao art. 36-A, §2º da Lei de Eleições, sem alteração do
resultado lançado no acórdão embargado.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

Juíza Relatora
Num. 43157818 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2022 22:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922532993800000042124683
Número do documento: 22091922532993800000042124683

VOTO DE DESEMPATE

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do
empate ocorrido na votação.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLÁUDIO HENRIQUE
DE CASTRO em face do Acórdão nº 61.006 desta Corte Regional que, por maioria de
votos, conheceu e negou provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo a sentença
que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada e condenou o
ora embargante ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do voto da
Relatora Dra. Melissa de Azevedo Olivas.

Na Sessão Presencial de 14 de setembro, este Tribunal conheceu dos
embargos de declaração, à unanimidade.

No mérito, a eminente Relatora, Dra. Melissa de Azevedo Olivas, votou por
acolher parcialmente os embargos de declaração tão somente para suprir a omissão
apontada relativa ao artigo 36-A, §2º da Lei de Eleições, sem alteração do resultado.

Entendeu a Relatora que “a postagem de fotografia do pré-candidato com a
bandeira estadual, nacional ou outras imagens ao fundo, pedindo apoio, em perfis abertos
em redes sociais, não guarda relação com as situações nas quais a legislação eleitoral
admite o pedido de apoio”, referindo-se às hipóteses dos incisos I a VI do art. 36-A da Lei
de Eleições.

Acompanharam-na o Desembargador Fernando Wolff Bodziak e a
Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani.

O Dr. Thiago Paiva dos Santos inaugurou divergência, acolhendo na
íntegra os embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos modificativos, julgar
improcedente a representação.

Compreendeu a divergência que o pedido de apoio encontra-se
expressamente autorizado pelo § 2º do artigo 36-A da Lei das Eleições, de sorte que
considerar que pedir apoio consiste em usar expressão semanticamente equivalente ao
pedido explícito de votos vulnera previsão legal permissiva.

Seguiram com a divergência o Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral e o Dr. José Rodrigo Sade.

Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e
com base no artigo 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no
tocante a esse ponto específico.

Num. 43157818 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2022 22:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922532993800000042124683
Número do documento: 22091922532993800000042124683

A controvérsia a ser dirimida cinge em definir se a regra constante no §2º do
artigo 36-A da Lei das Eleições autorizaria a realização de pedido de apoio político sem
que configurasse propaganda eleitoral antecipada.

Depreende-se da narrativa fática contida na peça inaugural que o
embargante, antes do início do período em que se permite atos de propaganda eleitoral,
compartilhou em seu perfil pessoal na rede social facebook uma imagem sua se
apresentando como pré-candidato ao cargo de Deputado Federal pelo partido Rede
Sustentabilidade juntamente com o número da agremiação e a seguinte expressão: “Peço
seu apoio!” e “Preciso do seu apoio piá!”.

De início, esta Presidência compreende o alcance da preocupação da emérita
Relatora e daqueles que a acompanharam quando buscam garantir a higidez do processo
eleitoral e a igualdade de chances entre os candidatos, impedindo que algum deles largue
antes dos demais na corrida eleitoral e na disputa por votos.

Sucede que o conjunto de argumentos fáticos-normativos no particular depõe
em favor da Divergência.

Isso porque, com bem ponderado pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos, o texto
trazido na referida publicação, pelo então pré-candidato, não constitui propaganda
eleitoral antecipada.

Com efeito, o post impugnado faz alusão à pré-candidatura do recorrente,
bem como de sua trajetória política, pedindo o apoio político dos eleitores para sua futura
candidatura à deputado federal, sem ultrapassar as balizas do referido art. 36-A.

Neste sentido, entendo que é necessária uma mudança no entendimento da
jurisprudência deste Regional no tocante a utilização das “magic words” (palavras
mágicas), tendo em vista que a vedação do pedido de “apoio” político esvazia o conteúdo
do §2º do art. 36-A, que veio justamente para permitir ao pré-candidato a possibilidade de
divulgar sua pré-candidatura, suas ideias e pedir apoio político aos eleitores.

Em caso semelhante, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que “é lícito ao
cidadão explicitar, em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o
exercício de cargo eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência na política,
pontuar compromissos a serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por
opção legislativa, no art. 36–A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97 (TSE, AgRg no AREspE nº
060004983/SE, rel. design. Min. Carlos Horbach, DJE 08/11/2021).

Assim, verifico que este é exatamente o caso em concreto discutido nestes
autos, no qual o recorrente pede apoio dos eleitores a sua pré-candidatura, não havendo
qualquer infração à proibição de veiculação de propaganda eleitoral no período vedado.

Deste modo, em que pese as teses jurídicas em sentido contrário, reputo que
os fatos, conforme demonstrados, não extrapolam os limites do art. 36-A da Lei nº
9.054/97, não se caracterizando como propaganda eleitoral antecipada.

Com estes fundamentos, pedindo vênia à Relatora e àqueles que a
acompanharam, voto com a Divergência para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao
Num. 43157818 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2022 22:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922532993800000042124683
Número do documento: 22091922532993800000042124683

recurso eleitoral interposto a fim de julgar improcedente a presente representação por
propaganda eleitoral antecipada.

É este o resultado que fica proclamado por maioria de votos.

Des. COIMBRA DE MOURA

Presidente

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600390-96.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - REDATOR DESIGNADO: DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO - Advogado
do EMBARGANTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - EMBARGADA: MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, por
maioria, acolheu-os com efeitos modificativos, nos termos do voto do Redator Designado. Voto de
desempate do Desembargador Presidente acompanhando a divergência. Vencida a Relatora,
acompanhada do Desembargador Fernando Wolff Bodziak e da Desembargadora Federal
Claudia Cristina Chistofani.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO
DE 16.09.2022.

Num. 43157818 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2022 22:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922532993800000042124683
Número do documento: 22091922532993800000042124683